Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-13.2016.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"EXTINÇÃO DO PROCESSO – Abandono – Ação monitória - Intimação para o autor dar andamento ao feito - Hipótese em que o fato da carta de intimação ter sido encaminhada e recebida em endereço indicado na petição inicial não invalida o ato – Abandono caracterizado diante da inércia do autor - art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000176-13.2016.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante GUSTAVO
HENRIQUE PASSARELLI - ME, é apelado MARIA DAS GRAÇAS DANTAS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000176-13.2016.8.26.0030 -Voto no 48531
2
VOTO No: 48531
APEL No: 1000176-13.2016.8.26.0030
COMARCA : APIAÍ
APTE : GUSTAVO HENRIQUE PASSARELLI - ME
APDA : MARIA DAS GRAÇAS DANTAS - ME

“EXTINÇÃO DO PROCESSO Abandono Ação monitória -
Intimação para o autor dar andamento ao feito - Hipótese em que
o fato da carta de intimação ter sido encaminhada e recebida em
endereço indicado na petição inicial não invalida o ato

Abandono caracterizado diante da inércia do autor - art. 485, III e
§1o, do Código de Processo Civil Recurso improvido."
1)
Insurge-se a apelante contra sentença que julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, nos autos da ação monitória
que moveu contra a apelada, alegando em síntese que
não foi regularmente intimada, pois o recebedor da
carta de fls. 52 é terceiro estranho à empresa
individual Gustavo Henrique Passarelli-ME; à época
da carta de fls. 52 estava em Comarca distante,
conforme documento juntado; a intimação pessoal é
aquela efetuada por Oficial de Justiça e não por AR;
sequer houve manifestação sobre a desistência da
ação; a r.sentença deve ser anulada e os autos
remetidos
à
Comarca
de
origem
para
regular
prosseguimento do feito.
Efetuou-se o preparo.
Ré não citada.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Pretende o apelante a reforma da r.sentença que julgou extinto o processo sem
julgamento do mérito, por abandono, nos autos da
ação monitória proposta contra a ré.
Verifica-se que, após a tentativa de
localização de endereço da ré ter sido efetuada sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000176-13.2016.8.26.0030 -Voto no 48531
3
êxito (fls. 42/43), o MM. Juiz “a quo” determinou a
manifestação do autor em termos de prosseguimento no
prazo de 15 (quinze) dias (fls. 44).
Após
certidão
de
que
decorreu
o
indigitado prazo sem manifestação do autor (fls.
47), houve nova determinação para que desse regular
andamento ao feito no prazo, sob pena de extinção do
processo, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de
Processo Civil (fls. 48).
O fato da carta de intimação ter sido
encaminhada ao endereço constante da petição inicial
(fls. 52) não invalida o ato, conforme alega o
apelante, sendo descabido o pedido de anulação da
r.sentença.
Diante a regularidade da intimação,
restou configurado o abandono do autor, pois quedou-
se inerte quando deveria ter providenciado o regular
prosseguimento do feito.
Neste sentido, já decidiu o E.STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INTIMAÇÃO VIA
POSTAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ.INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte firmou o entendimento de ser
válida a intimação por via postal a fim de
certificar o autor acerca da necessidade
de promover o prosseguimento do feito,
desde
que
atinja
tal
desiderato
e,
considerando não se mostrar crível que a
carta devidamente encaminhada ao endereço
da
empresa-autora
constante
de
seu
estatuto social e da petição inicial,
ainda
que
não
recebida
por
seus
representantes legais, não tenha chegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000176-13.2016.8.26.0030 -Voto no 48531
4
ao
conhecimento
destes,
tem-se
por
atendida a exigência prevista no art. 267,
§ 1o, do CPC.” (REsp 1.094.308/RJ Rel.
Min. MASSAMI UYEDA Terceira Turma j.
19/03/2 009)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator